Tribunal: CARF
Processo: 15563.000152/2007-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000152/2007-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.134 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
REINALDO GRIPP LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Não devem ser conhecidas as razões/alegações constantes do recurso
voluntário que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a
ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto
no 70.235 de 1972.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000152/2007-99
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000152/2007-99

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 233/252) interposto contra decisão da 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II (RJ) de fls.
213/226, a qual julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito
formalizado no auto de infração – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 4/5/2007 (fls.
119/122), acompanhado do Termo de Verificação Fiscal (fls. 123/124), decorrente de
procedimento de verificação do cumprimento de obrigações tributárias em razão da
incompatibilidade entre a movimentação financeira informada pelas instituições financeiras à
Secretaria da Receita Federal e os rendimentos declarados pelo contribuinte na declaração de
ajuste anual do exercício de 2004, ano-calendário de 2003, entregue em 2/2/2005 (fls. 5/7).
Do Lançamento
O crédito tributário objeto do presente processo, no montante de R$ 346.371,17,
já incluídos juros de mora (calculados até 30/4/2007) e multa proporcional (passível de redução)
de 75%, refere-se à infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
com origem não comprovada no montante de R$ 570.285,04.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento (AR de fl. 127), o contribuinte apresentou
impugnação em 18/6/2007 (fls. 134/144), acompanhado de documentos de fls. 145/170,
alegando em síntese, conforme resumo extraído do acórdão recorrido (fls. 215/217):
São objeto de controvérsia a possibilidade de acesso diretamente, sem a intervenção do
Poder Judiciário, ao conteúdo das contas-correntes mantidas pelos contribuintes e o
lançamento com base em depósitos cujas origens não fossem comprovadas.
Da ilicitude do acesso aos dados bancários
O art. 42 da Lei no 9.430/96 e o art. 105 da Lei Complementar no 105/01 amparam a
atividade de lançamento, que tem por objetivo verificar se o sujeito passivo cumpre suas
obrigações tributárias, no entanto esta atividade é limitada pelo próprio ordenamento e
na jurisprudência do STF (Reproduz jurisprudência).
A atividade fiscal é plenamente vinculada como se extrai dos arts. 3o. e 142 do CTN,
inclusive no seu aspecto probatório, devendo ser pautada pela observância da lei, norma
geral e impessoal (Reproduz doutrina).
Conforme se extrai do Mandado de Procedimento Fiscal, somente o impugnante estava
sujeito à fiscalização, até porque não apresentou declaração em conjunto e nem declarou
dependentes e, apesar disso, o Termo de Início da Fiscalização determinou a
apresentação de extratos bancários de contas correntes, aplicações financeiras e
cadernetas de poupança do cônjuge e seus dependentes, não se podendo ter como
regular o conteúdo da intimação.
A Lei Complementar no 105/01 constitui violação ao dever de sigilo da prestação de
informações quando esta não observar os termos e condições estabelecidos nos arts. 2o a
7o e 9o. Por se tratar o sigilo fiscal de direito individual, garantido constitucionalmente,
os termos e condições de acesso pela autoridade fiscal deveriam ter sido veiculados por
lei formal. No entanto, o Decreto 3.724/2001 regulamentou o acesso para os efeitos do
art. 6o. da Lei Complementar.
Da interpretação sistemática dos arts. 2o do Decreto 3.724/2001 e 7o do Decreto
70.235/721 extrai-se que somente após regular intimação do sujeito passivo é que a
autoridade pode cogitar de acessar os dados bancários; que não poderá ser a primeira
medida do procedimento fiscal e que houvesse sido demonstrado pelo auditor fiscal que
os exames eram indispensáveis.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000152/2007-99

Meras conjecturas ou a ciência privada do auditor não são razões para lastrear a quebra
do sigilo fiscal. A não fundamentação bem como a inobservância do devido processo
legal tornam ilícitas as provas obtidas ocorridas no bojo de uma atividade plenamente
vinculada. Portanto, os dados bancários em que se baseou o presente processo devem
ser banidos com a conseqüente improcedência da autuação, conforme determina a
Constituição.
Além disso, não há nos autos prova de qualquer uma das hipóteses de
indispensabilidade relacionadas taxativa e exaustivamente no ilegal Decreto 3.765.
Presume-se inclusive que esta não existe, pois o dado referido não compõe o conjunto
de documentos do presente processo, que seria indispensável a teor do art. 9o do Decreto
70.235/72.
Da não ocorrência da presunção de omissão de rendimentos
Segundo a ECT, o impugnante não recebeu a correspondência, uma vez que se
encontrava viajando. A presumida ausência não justifica, a teor do art. 23 do Decreto
70.235/72, a intimação por Edital, que exige, por se tratar de ficção de ciência, que
esteja cabalmente demonstrada a real impossibilidade de realizar a intimação por meios
menos gravosos.
Não há prova de que tenha sido tentada a intimação pessoal de maneira a convalidar a
intimação por Edital. A Lei 9784/99 exige que sejam utilizados todos os meios que
assegurem certeza da ciência.
A Receita Federal, em seguida à ciência ficta, requisitou aos Bancos Itaú, Brasil e
Unibanco os documentos bancários pertinentes e estas instituições, além dos extratos,
enviaram as fichas cadastrais, nas quais constava o endereço residencial do contribuinte:
Av. Sernambetiba, 3712/504.
No mesmo dia em que efetuou a intimação fiscal, 03/04/07, para que o contribuinte
comprovasse a origem dos depósitos, foi afixado o Edital intimando o contribuinte para
o mesmo fim, o que demonstra pressa na apuração absolutamente incompatível com a
verdade material.
Quando da lavratura do Auto de Infração, em 04/05/07, o prazo para que o impugnante
apresentasse as respostas não se encontrava esgotado.
Considerando a citação por Edital, o prazo encerrar-se-ia em 15 de maio de 2007 e pelos
Correios teria se esgotado em 17/05/07.
É inusitado que a intimação tenha ido para o mesmo endereço do contribuinte cuja
ausência foi anteriormente notada.
Tal pressa não está de acordo com o art. 42 da Lei 9.430/96 que prevê regular intimação
do contribuinte e desrespeita princípios constitucionais e a lei.
No que diz respeito aos créditos/depósitos junto ao Unibanco, constam que dois
depósitos no valor de R$ 1.000,00 cada um deles efetuados nos dias 03 e 06/10/03
foram transferidos do Banco do Brasil na mesma data e, da mesma forma, o crédito de
R$ 4.000,00 ocorrido em 16/09/03 teve origem em débito no Banco do Brasil.
Quanto aos depósitos no Banco do Brasil, o ocorridos em 10/03/03 no valor de R$
10.000,00 teve por origem a conta no Unibanco, devendo estes valores serem
expurgados.
Além disso, há um depósito no Banco do Brasil, em 16/01/03, no valor de R$ 4.815,00
efetuado por erro da Instituição Bancária e tanto foi assim que no mesmo dia o valor foi
estornado e nunca mais depositado.
O crédito de R$ 103.985,46 refere-se a pagamento em razão da condenação judicial da
Servenco no bojo de ação de reintegração de posse (1995.001.0054812A e 2B, 25a.
Vara Cível, Comarca da Capital, Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro).
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000152/2007-99

Os depósitos no Banco do Brasil nos valores de R$ 133.027,64 e R$ 152.017,62, foram
efetuados por Rodobens Adm. de Consórcios LTDA, uma vez que o impugnante optou
em receber em espécie o valor do bem, cujo consórcio foi pago desde 10/02/1995.
Ademais, o impugnante alugava, junto com outras duas pessoas, para a Prefeitura do
Município de São João de Meriti, o imóvel sito na rua Maria Peixoto, no 250,
rendimentos que se encontram declarados. A Prefeitura pagava o aluguel ao sr. Youssef
Constantino Karraz, que ficava encarregado de repassar a parte do impugnante, ficando
explicados os oito depósitos de R$ 3.000,00 , sete deles no Unibanco e um deles no
Banco do Brasil.
Após elaborar quadro do valor que entende restar no lançamento, informa que a conta
mantida junto ao Unibanco é em conjunto com a sra. Rosa Maria Ribeiro Lopes,
conforme comprova ficha cadastral enviada pelo banco, e ela nunca foi intimada pela
Receita Federal, não se podendo atribuir a falta de origem dos depósitos no Unibanco ao
impugnante.
Na pior das hipóteses, só podem ser atribuídos os valores de R$ 20.652,33 mais R$
53.800,00 junto ao Banco do Brasil, depósitos que são perfeitamente suportados pelos
rendimentos do impugnante no total de R$ 127.761,42.
Assim, mesmo que utilizadas provas ilicitamente obtidas, é totalmente improcedente a
imputação feita ao contribuinte.
Das Diligências
O processo foi encaminhado para julgamento para a Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento – Rio de Janeiro II. Tendo em vista as alegações do contribuinte, a DRJ
por meio de despacho de 10/6/2010, baixou o processo em diligência, nos seguintes termos (fl.
174):
DILIGÊNCIA
Tendo em vista que o contribuinte alega que não há motivação especifica para que o
exame de sua movimentação bancária fosse considerado indispensável para a atividade
fiscalizadora (fl. 122) proponho o encaminhamento do presente processo à
SEFIS/NOVA IGUAÇU, para que:
I. A FISCALIZAÇÃO:
• Informe a motivação especifica para que o exame da movimentação bancaria do
impugnante fosse considerado indispensável para a atividade fiscalizadora e
consequentes emissões de RMFs (Requisição de Movimentação Financeira), indicando
o enquadramento legal em que se encaixa tal motivação no art. 3o Decreto no
3.724/2001;
II. Após, que o CONTRIBUINTE seja:
• cientificado das informações do item I acima, com abertura do prazo de 30 (trinta) dias
para a sua manifestação;
• intimado a comprovar, mediante documentação bancária, que a Sra. Rosa Maria
Ribeiro Lopes permanecia como co-titular da conta corrente 104255-3, da Agencia 0360
do Unibanco, na época dos fatos geradores, Ano-Calendário 2003, uma vez que a
referida Instituição Financeira apontou apenas o contribuinte como detentor da conta,
mas juntou cadastro datado de 1982 no qual aparecem os dois como titulares.
A diligência proposta pela DRJ foi atendida pela unidade de origem, com emissão
do relatório de fls. 178/183, do qual foi devidamente cientificado o contribuinte (fl. 190/191),
vindo a se manifestar acerca da diligência em correspondência protocolada em 20/10/2010 (fls.
192/194).
O processo retornou para julgamento mas foi novamente baixado em diligência,
conforme despacho de 30/12/2010 (fl. 209), nos seguintes termos:
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000152/2007-99

DILIGÊNCIA
No pronunciamento, de fls. 154, esta Turma de Julgamento requereu a realização de
diligência, que foi efetuada, conforme fls. 158/165, sendo solicitado, ainda, que após,
"fosse o contribuinte cientificado do resultado desta e intimado a comprovar, mediante
documentação bancária, que a Sra. Rosa Maria Ribeiro Lopes permanecia como co-
titular da conta corrente 104255-3, da Agência 0360 do Unibanco, na época dos fatos
geradores, Ano-Calendário 2003, uma vez que a referida Instituição Financeira
apontou apenas o contribuinte como detentor da conta, mas juntou cadastro datado de
1982 no qual aparecem os dois como titulares."
Considerando que o contribuinte foi cientificado apenas do resultado da diligência e que
a intimação acima reproduzida não foi realizada, retornem-se os autos ao SECAT/Nova
Iguaçu para atender ao solicitado.
O contribuinte foi devidamente intimado em 14/2/2011 (fls. 210/211), todavia não
atendeu ao solicitado, conforme despacho de 10/10/2011, tendo sido o processo devolvido à
DEJ/RJ II para seguimento do julgamento (fl. 212).
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 14 de dezembro de 2011, a 7a Turma
da DRJ no Rio de Janeiro II (RJ) julgou a impugnação procedente em parte, excluindo da
tributação o total de R$ 16.815,00 (fl. 226), correspondente aos seguintes valores: dois depósitos
de R$ 1.000,00 (3/10/2003 e 6/10/2003); R$ 10.000,00 de transferência entre contas de
10/3/2003 e o depósito de R$ 4.815,00 de 16/1/2003, que foi estornado. A seguir transcreve-se a
ementa do acórdão no 13-38.999 - 7a Turma da DRJ/RJ2 (fls. 213/214):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2003
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção
legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente
sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
EXTRATOS BANCÁRIOS SOLICITADOS ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
Nos termos da Lei Complementar no 105/2001, é lícito ao Fisco examinar informações
relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições
financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de
depósitos e de aplicações financeiras, independentemente de autorização judicial,
quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis.
LEGISLAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A instância administrativa é incompetente para manifestar-se sobre a
constitucionalidade de leis ou atos normativos que amparam o lançamento fiscal.
LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE
DEFESA.
Inexiste cerceamento de defesa, quando todo o procedimento fiscal que enseja a
lavratura do Auto de Infração, na forma do art. 926 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto 300, de 26/03/99, é realizado de acordo com as normas
legais pertinentes à matéria, concedendo-se, ainda, ao contribuinte ampla oportunidade
de carrear aos autos no prazo de impugnação documentos/informações/esclarecimentos
para tentar elidir a tributação contestada.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000152/2007-99

Para a comprovação da origem dos créditos efetuados em contas bancárias, é necessária
a apresentação de documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, capazes
de que demonstrar, de forma inequívoca, a proveniência dos valores depositados em
contas bancárias das quais o contribuinte é titular de fato ou de direito.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 10/2/2012 (AR de fl. 232), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 9/3/2012 (fls. 233/252), com os seguintes
argumentos:
II- DA NULIDADE DO A.I. POR VÍCIO NA DEMONSTRAÇÃO DE DADOS
ESSENCIAIS PARA A SUA VALIDAÇÃO:
Conforme se constata do demonstrativo da infração, o ilustre agente fiscal da Receita
Federal que procedeu a lavratura do AI, dispõe expressamente que foi apurada
"Omissão de Rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada" no valor total de R$ 570.285,04 (quinhentos e setenta mil, duzentos e
oitenta e cinco reais e quatro centavos) relativo ao Ano-calendário 2003.
Todavia, tal afirmativa é uma inverdade, senão vejamos:
Os valores lançados pelo Ilustre Agente Fiscal, que formaram a base para apuração do
IRPF, foram devidamente apresentados e comprovados, a saber:
R$ 103.985,46 (cento e tres mil, novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e seis
centavos) referente a indenização por meio de decisão judicial;
R$ 133.027,64 (cento e trinta e tres mil, vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos) e
R$ 152.017,62 (cento e cinquenta e dois mil, dezessete reais e sessenta e dois centavos)
referentes ao ressarcimento das parcelas pagas ao consórcio Rodobens Adm. De
Consórcios Ltda.
Face ao exposto, resta inequivocamente comprovado que o Al foi lavrado de uma forma
que não representa, de fato, a realidade.
(...)
III- DA INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA APLICADA DEVIDO AO SEU
CARÁTER NITIDAMENTE CONFISCATÓRIO E SUA NULIDADE:
Quanto à multa imposta ao Recorrente, estampada no corpo do Auto de Infração, cujo
percentual de 75% atinge a absurda monta de R$ 114.153,20, (cento e quatorze mil,
cento e cinquenta e tres reais e vinte centavos)
São razões para a total impropriedade da penalidade aplicada, seu caráter confiscatório,
a falta de determinação da conduta típica e seu caráter alternativo/aleatório.
Neste sentido, cabe salientar que embora a priori possa parecer que inexistam em nosso
sistema tributário limitações quanto a fixação dos valores das multas fiscais, cabendo ao
legislador determiná-las a seu alvitre, tais limitações existem em forma de princípios,
v.g., do não-confisco, da capacidade contributiva, da proporcionalidade, da
razoabilidade e da moralidade administrativa, os quais devem ser respeitados.
Por óbvio, que referida multa exigida, fere todos esses princípios, o que não pode
perdurar, devendo a mesma ser expurgada em razão do pedido de prazo para a entrega,
ou, alternativamente, caso não seja este o entendimento de Vossa Senhoria ao final
desta, o que se admite por hipótese, deve ser a mesma reduzida a percentuais aceitáveis
e condizentes com os princípios acima citados.
(...)
IV- DA INCONSTITUCIONALIDADE DA CORREÇÃO MONETÁRIA PELA
TAXA SELIC:
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000152/2007-99

A aplicação da Taxa SELIC colabora ainda mais para que o montante do débito que está
sendo exigido alcance valores totalmente imorais, no cálculo do pseudo crédito
tributário, o que por si só já dá noção da manifesta abusividade que representa.
A mensuração dos juros moratórios que adota como parâmetros a taxa referencial do
SELIC — Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, recai na mesma
imprestabilidade que afeta a TR/TRD, isto é, não servem a medir qualquer remuneração
pela mora, pois cuidam-se de taxas remuneratórias do capital aplicado no mercado
especulativo.
(...)
Desta forma está claro pela jurisprudência já pacificada, pois esta posição foi reiterada
pelo STF na ADIN 959-1 e pelo STJ no RESP 79.166, que qualquer taxa remuneratória
de capital aplicado no mercado especulativo, como é o caso da SELIC, não pode ser
aplicada para a correção de débitos tributários e, muito menos, cumulada com a
exigência de juros, pois na própria composição da SELIC estão colocados juros reais, o
que a torna não só um mero repositor das perdas sofridas pela moeda, posto que o
remunera o capital.
Outra grave ilegalidade configura-se hialina na origem da instituição da Taxa SELIC,
pois a utilização deste instrumento contraria frontalmente o disposto no artigo 161,
parágrafo 1° do Código Tributário Nacional (...).
O citado e transcrito preceito legal, pura especificação do art. 150, I da CF/88,
determina que se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora serão calculados
à taxa de 1% ao mês. Ocorre, no entanto, que a Lei que prevê a utilização da SELIC
para correção de créditos tributários (Lei n.° 9.065/95) não foi a sua criadora.
Cita jurisprudência STJ.
Assim, se os critérios utilizados para a determinação do montante do débito do
impugnante forem mantidos - o que se considera, por apego ao debate, além do
enriquecimento ilícito do Fisco, estaremos diante de verdadeira subjugação dos
princípios constitucionais tributários.
Veja-se que o fato do Auto de Infração ora combatida trazer em si a cobrança de taxa
manifestamente imprópria à cobrança tributária, per si, já é bastante a imputar ao
aludido título à pecha da nulidade.
Cumpre salientar ainda que a aplicação de multas e juros de tal monta geram grandes
índices de inadimplência. Exemplo dos problemas causados por esta inadimplência é a
criação de inúmeros Programas de Recuperação pelo Poder Executivo, como o REFIS,
o PAES e o NOVO REFIS Lei n° 11.941/2009 os quais deixam claro a necessidade
deste em arrecadar.
Ora, se a própria administração cria tais Programas e isenta os contribuintes do
pagamento da multa de mora e dos juros, porque não fazê-lo quando do início da
autuação fiscal, visando obter os créditos devidos desde o momento de seu fato gerado?
Ressalte-se que tal ação não seria mera arbitrariedade dos julgadores administrativos,
seria, na verdade, pautada em princípios e artigos constitucionais, como o já citado
princípio do não-confisco, da proporcionalidade e da legalidade.
Reitera-se que não se trata aqui de pedido de declaração da inconstitucionalidade de
uma lei, mas sim de pedido para a aplicação de dispositivos constitucionais.
V - DO PEDIDO:
Diante das razões invocadas, requer o recorrente seja acolhido o presente recurso para o
fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000152/2007-99

Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Inicialmente deve-se deixar consignado que nos termos do disposto no artigo 17
do Decreto no 70.235 de 1972 não será conhecida a matéria aventada pelo recorrente apenas em
sede de recurso referente às alegações de inconstitucionalidades da multa aplicada devido ao seu
caráter nitidamente confiscatório e sua nulidade e da correção monetária pela taxa Selic. Deste
modo, resta em litigio no presente processo apenas a questão relacionada à nulidade do auto de
infração por vício na demonstração de dados essenciais para a sua validação.
No âmbito do processo administrativo fiscal são tidos como nulos os atos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do
Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Esclareça-se que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, devendo a
autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade funcional, nos
termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
De acordo com o disposto no artigo 10 do Decreto no 70.235 de 6 de março de
1972, são os seguintes os requisitos do auto de infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Para serem considerados nulos os atos, termos e a decisão têm que ter sido
lavrados por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000152/2007-99

à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos existir fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte. No presente caso, o auto de infração foi lavrado por autoridade
competente (Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil), estão presentes os requisitos exigidos
nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal e contra os quais o contribuinte pôde
exercer o contraditório e a ampla defesa.
Na descrição do auto de infração e do Termo de Verificação Fiscal foi relatado
que a infração de omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de
depósito ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações. Tal disposição está expressa no artigo 42 da Lei
no 9.430 de 27 de dezembro de 1996:
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide
Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Medida Provisória no
66, de 2002)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Medida
Provisória no 66, de 2002)
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000152/2007-99

§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
Pertinente deixar consignado que a Lei no 9.430 de 1996, revogou o § 5o do artigo
6o da Lei no 8.021 de 12 de abril de 1990, abaixo reproduzido, que exigia a prévia demonstração
de sinais exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda
presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
Com o advento do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, o agente fazendário ficou
dispensado de demonstrar, a partir dos fatos geradores do ano de 1997, a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados
pelo contribuinte. Os extratos bancários possuem força probatória, recaindo o ônus de comprovar
a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de documentação hábil e idônea, sob pena
de presumir-se rendimentos tributáveis omitidos em seu nome. Nessa linha de entendimento, o
enunciado sumulado no 26 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Do exposto, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43
da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional)1.
Logo, não há qualquer ilegalidade a utilização de valores depositados em conta do
contribuinte fiscalizado, quando regularmente intimado, deixa de comprovar a origem de tais
recursos. Nos termos do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, é ônus do contribuinte para

1 Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em
que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001)

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000152/2007-99

elidir a tributação, a comprovação individualizada, mediante documentação hábil e idônea, da
origem dos recursos depositados nas contas.
Não assiste razão ao Recorrente no que tange às alegações de que:
Os valores lançados pelo Ilustre Agente Fiscal, que formaram a base para apuração do
IRPF, foram devidamente apresentados e comprovados, a saber:
R$ 103.985,46 (cento e tres mil, novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e seis
centavos) referente a indenização por meio de decisão judicial;
R$ 133.027,64 (cento e trinta e tres mil, vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos) e
R$ 152.017,62 (cento e cinquenta e dois mil, dezessete reais e sessenta e dois centavos)
referentes ao ressarcimento das parcelas pagas ao consórcio Rodobens Adm. De
Consórcios Ltda.
Face ao exposto, resta inequivocamente comprovado que o Al foi lavrado de uma forma
que não representa, de fato, a realidade.
Em relação a tais valores, a decisão de piso não acatou os argumentos e
documentos apresentados pelo contribuinte, lastreada nos motivos a seguir (fls. 225/226):
Quanto ao crédito de R$ 103.985,46 que o contribuinte afirma tratar-se de pagamento
de condenação judicial, a simples juntada da tela do Resultado da Consulta Processual,
do Portal da Internet do Tribunal de Justiça do Estado do Rio, fls. 146/147, que informa
apenas o arquivamento de dois Agravos de Instrumento relativos ao processo
1995.001.005481, não comprova nem o valor recebido pelo contribuinte, nem a
natureza das verbas pagas. Pelo exposto, mantém-se na apuração o valor acima.
(...)
Quanto aos depósitos de R$ 133.027,64, em 25/02/03, e de R$ 152.017,62, em
27/03/03, ambos realizados na conta-corrente do contribuinte no Unibanco, e não no
Banco do Brasil, como informado em sua defesa, foram analisados os Extratos do
Consorciado, de fls. 148/149, contrato 0000031022 e de fls. 151, contrato 0000031911,
ambos da Rodobens Adm. de Consórcios Ltda para aquisição de imóvel.
Note-se que nos referidos documentos, comprova-se apenas o pagamento das parcelas
mensais pelo contribuinte, não sendo possível concluir que houve o pagamento em
espécie ao sujeito passivo do crédito decorrente do consórcio.
Foram apresentadas telas impressas em sistema informatizado, fls. 150 e 153, nas quais
sequer é possível identificar quem é o emitente, não sendo estes documentos válidos
para comprovação da origem do crédito.
Assim, as provas apresentadas são insuficientes para provocar alteração no crédito
Portanto, a partir da decisão da DRJ que justificadamente relatou os motivos pelos
quais não foram considerados comprovados tais valores depositados, cabia ao contribuinte
apresentar elementos capazes de comprovar as suas afirmações.
O artigo 15 do Decreto no 70.235 de 19722 determina que a impugnação deve estar
acompanhada de toda a documentação em que se fundamentar. Deste modo, cabia ao Recorrente
comprovar a origem dos recursos depositados na(s) sua(s) conta(s) bancária(s) durante a ação
fiscal, ou quando da apresentação de sua impugnação ou recurso, pois o crédito em seu favor é
incontestável.
Nesse sentido, não prosperam as alegações do Recorrente não havendo que se
cogitar da nulidade do lançamento.

2 Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, será
apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.134 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000152/2007-99

Conclusão
Diante do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do voto em epigrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital